Tribunal: STF
Processo: Rcl 60782
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio das Flores, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 



    Alega-se, em suma: (a) no caso em tela o juízo não permite acesso dos casuísticos, uma vez que os processos foram colocados em Segredo de Justiça e apesar de requerido o acesso aos autos com a juntada do Instrumento de Procuração e documentos do Reclamante, não foi concedido acesso aos autos; e (b) o reclamante está totalmente impossibilitado de visualizar se os pedidos de acesso aos autos foram indeferidos e a devida fundamentação, uma vez que os processos estão em caráter totalmente sigiloso. 



    Em razão disso, requer-se seja julgado totalmente procedente a presente Reclamação concedendo ao Reclamante, por meio de sua Defesa Técnica acesso à Documentação e Decisões contidas nos Processos 0066050-97.2023.8.19.0001 e 0800395-04.2023.8.19.0048 e demais processos em curso na Comarca, que o Reclamante seja réu ou investigado e haja conexão com os fatos narrados nos processos supracitados. . 



    As informações foram prestadas pela autoridade reclamada. 



    É o breve relatório. Decido. 



    Em informações (Doc. 18), o Juízo reclamado noticiou o que se segue: 



    Processo 0066050-97.2023.8.19.0048: 



    […]



    No dia 11/07/23, a Defesa do investigado requereu a retirada do sigilo de todas as peças dos autos, o que foi indeferido nos seguintes termos: 



    1- A retirada do sigilo poderá acarretar prejuízos severos ao cumprimento das diligências faltantes, embaraçando a apuração dos fatos, como bem ressaltou o Ministério Público, Assim, indefiro o pedido de fls. 838. 



    2- Defiro o requerimento ministerial constante a fls. 867. 



    No dia 27/07/2023, a Delegacia de Polícia juntou aos autos vários documentos, entre eles, o relatório final do inquérito concluindo haver indícios de que "FERNANDO MAGALHÃES CARIELLO", vulgo "FERNANDO QUEBRA", efetuou os disparou de arma de fogo que feriram mortalmente JOSE GERALDO ATALIBA DOS SANTOS, vulgo "GÊ", e que o crime foi praticado por meio de emboscada ou recurso que dificultou a defesa da vítima, e representou pela conversão da prisão temporária em preventiva. 



    Instado a se manifestar sobre a representação da autoridade policial, o Ministério Público, no dia 01/08/2023, ofereceu denúncia e pugnou pela decretação da prisão preventiva do indiciado, o que foi acolhido por este juízo, conforme decisão abaixo descrita: 



    […]



    Esclareço que nesta data, determinei a retirada do sigilo processual, nos seguintes termos: 



    Em que pese o fato de ainda estarem em andamento algumas diligências referentes às cautelares deferidas, com o recebimento da denúncia, deve ser disponibilizado acesso total dos autos à Defesa do acusado, em obediência aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. 



    [...] 



    Processo 0800395-04.2023.8.19.0048: 



    […]



    No dia 09/06/2023, o advogado do investigado requereu sua habilitação nos autos, o que foi indeferido nos seguintes termos: 



    “Indefiro a habilitação da Patrona do investigado nos autos, uma vez tratar-se a presente de busca e apreensão com diligências sigilosas que ainda estão em andamento. 



    Outrossim, a decisão que autorizou a busca e apreensão, única peça que seria dado acesso à causídica, já foi utilizada para a realização da diligência e, desta forma, os residentes no imóvel já possuem cópia da peça.” 



    Por fim, esclareço que diante do recebimento da denúncia em face de FERNANDO MAGALHÃES CARIELLO, também determinei, nesta data, a retirada do sigilo do processo 0800395-04.2023.8.19.0048. 



    Pelo que se depreende, portanto, foi franqueado ao procurador o acesso aos autos, o que torna prejudicado o presente pedido. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023. 



     



     



     Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente